Tribunal: TJDFT
Processo: 0012771-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A absolvição por falta de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para uso de substância entorpecente é inviável quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que as drogas se destinava à mercancia ilícita.

2. Na ausência de laudo pericial no sentido de que, no momento da ação, o agente não era capaz de compreender o caráter ilícito de seu ato, deve ser mantida a condenação ainda que ele seja efetivamente usuário contumaz de entorpecentes.

3. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Fixado de ofício o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.